Tribunal: TJES
Processo: 5000254-87.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-87.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000254-87.2022.8.08.0010

RECORRENTE:
MARIA RODRIGUES GUIMARAES

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE BIOMETRIA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6583509), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que recebeu uma ligação onde foi informada de que teria direito ao recebimento de uma pensão por morte em decorrência do falecimento de seu esposo e que em dezembro de 2021 foi lançada em sua conta o valor de R$ 14.413,60 (quatorze mil, quatrocentos e treze reais e sessenta centavos) em decorrência de empréstimo consignado o qual não requisitou.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sede de recurso, a parte autora sustentou a nulidade do contrato, pugnando pela reforma da r. sentença pugnando pela nulidade do contrato e devolução dos valores descontados e que o recorrido seja condenado a danos morais.

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar
.

Da análise do conjunto probatório, verifico que se trata de um contrato realizado pela via digital (ID 6437412), por meio do envio de selfie o qual a parte autora sustenta não ter realizado.

Contudo, o requerido anexou aos autos em ID 6437411 contrato supostamente assinado pela autora, todavia a assinatura constante no contrato e nos documentos anexados pela autora se demonstram divergentes, o que demonstra evidente fraude, considerando também a hipervulnerabilidade da parte autora, que é idosa, é responsabilidade do banco adotar meios que propiciem maior segurança para tais transações.

Neste sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Consumidor hipervulnerável. Validade da contratação não demonstrada. Precedentes da Corte. Fraude configurada. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Apelo provido.

(TJ-SP - AC: 10015625520218260369 SP 1001562-55.2021.8.26.0369, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 18/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Assim, tenho que procede o pedido e declaração de inexistência da dívida.

Por fim, resta configurado o dano moral da parte, ante o abalo à integridade psicológica e emocional do Recorrente, tendo em vista os descontos indevidos o qual não deu causa.

Dessa forma, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, de forma que considero proporcional e razoável.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e CESSAR com os descontos realizados no benefício previdenciário da autora B
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)